Tribunal: TJES
Processo: 5015801-91.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015801-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS MATTOS GANDINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC APÓS ESSA DATA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora pugnando pela reforma parcial da sentença que julgou procedente seus pedidos pugnando que ao invés da aplicação da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária até 08/12/2021, seja aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado pugnado pela reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, aplicação do IPCA-E e interferência do Poder Judiciário violando separação dos poderes.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do autor: A correção monetária e os juros moratórios sobre os valores pagos em atraso devem observar o entendimento fixado pelo STF no Tema 810 e pela Emenda Constitucional nº 113/2021: (i) até 08/12/2021, a correção deve ser pelo IPCA-E e os juros moratórios conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança; (ii) a partir de 08/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC.

A sentença merece parcial reforma apenas no que se refere ao índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 810. No mais, a sentença deve ser integralmente mantida.

Recurso do Estado: Embora o Poder Judiciário não possa interferir no mérito administrativo nem majorar vencimentos com base na isonomia, compete-lhe analisar a legalidade dos atos administrativos. No caso, a Administração descumpre a Lei Complementar nº 269/12 ao nomear servidor para função gratificada sem o pagamento correspondente, sendo legítima a atuação judicial para assegurar o cumprimento da legislação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e provido.

Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e não provido

Tese de julgamento
: 1. A sentença merece parcial reforma apenas no que se refere ao índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 810. No mais, a sentença deve ser integralmente mantida. 2. a Administração descumpre a Lei Complementar nº 269/12 ao nomear servidor para função gratificada sem o pagamento correspondente, sendo legítima a atuação judicial para assegurar o cumprimento da legislação.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: Lei nº 9.099, art.42

Jurisprudência citada:
(TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00040021720198080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) ; (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00045044220198080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação ajuizada MARCOS VINICIUS MATTOS GANDINI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual requer o pagamento de função gratificada de Comandante de Batalhão, nos termos da Lei Complementar nº 627/2012. Sustenta o autor que a partir de 30/01/2014 começou a exercer a função gratificada de Chefe de Seção/Bptran/PMES até o dia 25/01/2018, quando foi transferido para o CPOM, pelo que informa que em 01/03/2018, foi publicada no BGPM n. 9 a classificação do requerente como chefe de operações do Copom-Ciodes/RGV Argumenta que o pagamento da função gratificada é garantida pela Lei Complementar nº 627/2012, e que durante o período acima mencionado não recebeu a referida gratificação. Pede, em síntese, que o requerido proceda ao pagamento da função gratificada de auxiliar do chefe de operações de 21/02/2018 a 06/05/2021.

Foi proferida sentença (ID 18171250) julgando procedente o pleito autoral, nos termos seguintes:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para reconhecer o direito do Autor ao recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função gratificada, devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na Lei Complementar nº 629/12 nos períodos efetivamente laborados entre 21/02/2018 a 06/05/2021, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. Via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I , do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Não há remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09.

Estado interpôs Recurso Inominado (ID 18171251) pugnando pela reforma da sentença de forma a serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Autor opôs Embargos de Declaração (ID 18171252), sendo rejeitado em Decisão ID 18171257.

Ainda, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18171264) pugnando pela reforma parcial da sentença, requerendo que ao invés da aplicação da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária até 08/12/2021, seja aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme determinado em TEMA 810 do STF E TEMA REPETITIVO 905 do STJ.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais do autor merecem prosperar.

Sustenta o
recorrente MARCOS VINICIUS MATTOS GANDINI
, que a sentença deve seguir a tese firmada pelo STF no Tema 810, com repercussão geral, e pelo STJ, no Tema Repetitivo 905, que determinam que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública (natureza não-tributária) até 08/12/2021.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de piso ao julgar procedente os pedidos iniciais, considerou que valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR):

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para reconhecer o direito do Autor ao recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função gratificada, devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na Lei Complementar nº 629/12
nos períodos efetivamente laborados entre 21/02/2018 a 06/05/2021, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR)
, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021.

Assim, para o período anterior a essa data (até 08/12/2021), a jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), ao tratar de condenações da Fazenda Pública, estabeleceu critérios que, para débitos de natureza não tributária, previam a aplicação de índices como a caderneta de poupança e o IPCA-E.

Portanto, a correção monetária e os juros moratórios sobre os valores pagos em atraso, devem estar em conformidade com o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº
113
/2021:

1) A partir de julho/2009 e até 08/12/2021 (entrada em vigor da EC nº
113
/2021): juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E;

2) A partir da entrada em vigor da EC nº
113
/2021, em 08/12/2021: apenas a SELIC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS . ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC APÓS ESSA DATA
. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Remessa necessária em ação ordinária ajuizada por Duto Engenharia Ltda. contra o Município de Cariacica, visando ao pagamento de R$ 176.662,70, referente à atualização monetária e aos juros moratórios decorrentes do pagamento em atraso das medições e do reajustamento dos preços contratuais previstos no Contrato Administrativo nº 01/2011 . O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da correção monetária dos valores devidos pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do particular está prescrita, nos termos do Decreto nº 20.910/1932; e (ii) estabelecer se a correção monetária e os juros moratórios devem incidir sobre os valores pagos em atraso pelo Município . III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a propositura de ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 . Considerando que o primeiro pagamento ocorreu em 17/03/2014 e que a ação foi ajuizada em 15/03/2019, dentro do prazo quinquenal, a pretensão não está prescrita. O contrato administrativo firmado entre as partes estabelece que os pagamentos das medições dos serviços executados deveriam ocorrer até o 30º dia do mês subsequente à execução da respectiva etapa. A documentação comprova que os pagamentos foram realizados com atraso, sem a devida atualização monetária, e sem que o Município apresentasse justa causa para o descumprimento contratual. A Administração Pública deve respeitar os princípios da moralidade e da boa-fé administrativa, nos termos do art . 37 da Constituição Federal, não podendo se eximir da obrigação de pagar o valor real da dívida contratual.
A correção monetária e os juros moratórios sobre os valores pagos em atraso devem observar o entendimento fixado pelo STF no Tema 810 e pela Emenda Constitucional nº 113/2021: (i) até 08/12/2021, a correção deve ser pelo IPCA-E e os juros moratórios conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança
; (ii)
a partir de 08/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC
. Os valores devem ser corrigidos desde o 30º dia do mês de referência da nota fiscal até a data do efetivo pagamento pela Administração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reforçam o entendimento de que, nos contratos administrativos, o pagamento em atraso configura mora da Administração Pública e enseja a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores devidos . IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Tese de julgamento: O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932, contado do ato ou fato que deu origem à pretensão. A Administração Pública deve atualizar monetariamente e pagar juros moratórios sobre valores devidos em contratos administrativos quando houver atraso no pagamento, em observância aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.
A correção monetária e os juros moratórios sobre valores pagos em atraso devem seguir o entendimento do STF no Tema 810 e a Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, após essa data, apenas a taxa SELIC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870 .947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20 .09.2017 (Tema 810). STJ, AgInt no AREsp nº 1830906/DF, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.03.2023 . TJ-GO, AC nº 5090805-65.2019.8.09 .0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves. TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária nº 0000407-87 .2018.8.08.0030, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.
(TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00040021720198080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0004504-42.2019.8 .08.0048 APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA APELADA: LUDMILLA GRIPA BARCELLOS DOS SANTOS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA LOTADA EM MATERNIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL EMPRESTADA . EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal enfermeira ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde 26/02/2014, deduzidos os valores já recebidos sob esse título e abatidos os dias de férias ou licenças. O Município alegou inexistência de habitualidade na exposição a agentes biológicos e a neutralização de riscos com o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pleiteando a reforma da sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), considerando suas condições de trabalho e a exposição habitual a agentes biológicos; (ii) definir o índice aplicável para a correção monetária dos valores devidos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de insalubridade possui previsão no art. 156 da Lei Municipal n. 2 .360/2001, sendo reconhecida sua incidência no grau máximo (40%) para servidores em contato habitual com agentes biológicos, conforme critério técnico do Anexo 14 da NR 15. 4. O laudo pericial emprestado, produzido em outro processo judicial e admitido nos autos, constatou que atividades realizadas na mesma unidade hospitalar expõem os servidores a agentes biológicos de forma habitual e permanente, mesmo com o uso de EPIs. 5 . A habitualidade e a permanência do contato da servidora com pacientes em isolamento e secreções contaminadas foram reconhecidas, não tendo o Município provado o contrário. 6. O fornecimento de EPIs reduz, mas não elimina completamente os riscos biológicos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não afastando o direito ao adicional em grau máximo. 7 .
Quanto à correção monetária, a sentença observou o Tema 810 do STF, determinando o uso do IPCA-E até 08/12/2021
, seguido da aplicação da taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. 8. Recurso desprovido . Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade no grau máximo (40%) é devido a servidor público que exerce atividades em exposição habitual e permanente a agentes biológicos, mesmo quando fornecidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que reduzem, mas não eliminam os riscos. 2 . A prova pericial emprestada, quando submetida ao contraditório e referente a condições de trabalho equivalentes, é apta a comprovar a insalubridade. 3
. A correção monetária sobre as parcelas devidas seguem o IPCA-E até 08/12/2021, sendo aplicável a taxa Selic a partir da vigência da EC n. 113/2021
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 372; Lei Municipal n. 2 .360/2001, art. 156; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947, Tema 810, Rel. Min . Luiz Fux, j. 20/09/2017; STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, j. 18/04/2018; TJES, AC n. 0024688-53.2018 .8.08.0048, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/05/2023; TJES, AC n. 0021723-68.2019 .8.08.0048, Rel. Des . Janete Vargas Simões, j. 01/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00045044220198080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Isto posto, a
sentença merece parcial reforma apenas no que se refere ao índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E

até 08/12/2021
conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 810. No mais, a sentença deve ser integralmente mantida.

O
Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado ID 18171251
, porém coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Outrossim, reconhecido o efetivo exercício da função em questão, não é possível que a Administração se furte ao dever de pagar a referida quantia correspondente a gratificação sob a justificativa de que não há dotação orçamentária para tanto. A própria Administração reconhece que apenas alguns servidores efetivamente recebem o pagamento da gratificação objeto da demanda.

Embora o Poder Judiciário não possa interferir no mérito administrativo nem majorar vencimentos com base na isonomia, compete-lhe analisar a legalidade dos atos administrativos. No caso, a Administração descumpre a Lei Complementar nº 269/12 ao nomear servidor para função gratificada sem o pagamento correspondente, sendo legítima a atuação judicial para assegurar o cumprimento da legislação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
MARCOS VINICIUS MATTOS GANDINI
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, apenas no que se refere ao índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E até 08/12/2021 conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 810. No mais, a sentença deve ser integralmente mantida.

Sem custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei nº 9.099/95)

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)